Tribunal: TJBA
Processo: 8061668-78.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061668-78.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: RUBENITA SOUZA PINHEIRO

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL, PAULO ANTONIO MULLER

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO ENTRE ASSOCIADO E ENTIDADE DE CLASSE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rubenita Souza Pinheiro contra decisão que reconheceu a incompetência da Vara de Relações de Consumo de Salvador e determinou a redistribuição da ação para uma das Varas Cíveis, ao fundamento de que a Associação Nacional de Aposentados e Pensionistas da Previdência Social – ANAPPS não se enquadra no conceito legal de fornecedor, inexistindo relação de consumo. A agravante pleiteava o reconhecimento de relação de consumo entre as partes e a manutenção da competência da Vara de Relações de Consumo.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir se a relação jurídica firmada entre a parte agravante e a ANAPPS caracteriza relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, a competência das Varas especializadas em Relações de Consumo.

III. Razões de decidir

De acordo com o art. 3º do CDC, para que se configure relação de consumo é necessário que haja oferta de produtos ou serviços ao mercado mediante remuneração e com finalidade mercantil.

A jurisprudência majoritária entende que relações baseadas exclusivamente em vínculo associativo, sem finalidade lucrativa ou de oferta de serviços ao público em geral, não configuram relações de consumo.

O vínculo existente entre a agravante e a ANAPPS decorre de eventual adesão voluntária a entidade de classe, com cobrança de contribuições associativas, sem comprovação de prestação de serviços típicos de mercado ou relação mercantil.

Assim, ausente relação de consumo, correta a redistribuição dos autos para Vara Cível, por ausência de competência da Vara de Relações de Consumo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A relação jurídica entre associado e entidade associativa sem finalidade mercantil, fundada em vínculo estatutário, não configura relação de consumo.

Nessas hipóteses, a competência para julgamento da demanda é das Varas Cíveis, e não das Varas de Relações de Consumo."

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 3º, caput e §2º; CPC, art. 85.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível nº 0716336-29.2024.8.07.0001; TJRS, AI nº 5260564-94.2022.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
0100025-12.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
RUBENITA SOUZA PINHEIRO
e Agravada
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.